Tribunal: TJPA
Processo: 0804015-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804015-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: MIQUEIAS RODRIGUES FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II, C/C 14 E ART. 147,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E JUSTIFICADA. LEGALIDADE. CONTEMPORANEIDADE DO ERGÁSTULO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em violação ao sistema acusatório se houve prévia manifestação ministerial pela imposição da segregação cautelar, tão pouco em prisão preventiva decretada de ofício;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e às circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente.

3. O tempo decorrido entre a data do fato e a decretação da prisão preventiva, não é capaz de afastar a contemporaneidade da causa justificadora;

4. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Ronaldo Nogueira Marques
, em favor do nacional Miqueias Rodrigues de Freitas, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 5085750, em síntese, que:

“Trata-se de ação penal, onde é imputado ao acusado a prática do crime de homicídio e ameaça (“art. 121, § 2º, II, c/c art. 147,
caput,
todos do Código Penal”).

Os fatos teriam ocorrido em 05/06/2019.

A denúncia foi recebida em 01/12/2020, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva.

O acusado foi citado, em secretaria, e informou não ter condições de constituir advogado.

Vieram os autos à Defensoria Pública para resposta à acusação.

É a síntese necessária.

DA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO

Constata-se, inicialmente, a representação genérica do MP pela prisão preventiva, manuscrita no verso da folha 50 dos autos do processo.

Ademais, tal representação foi, indiretamente, solicitada pela autoridade coatora, adotando postura ativa e pedindo manifestação do MP acerca da certidão de antecedentes do paciente.

Tal postura ativa, claramente afronta o sistema acusatório. Vejamos.

O sistema penal adotado no ordenamento jurídico brasileiro é o acusatório, com a característica, entre outras, de separação das funções de julgar, acusar e defender.

Nesse sentido, decidiu o STJ acerca da impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

(omissis)

No caso concreto, ocorreu a representação MP, mas, a pedido, de forma indireta, da autoridade judicial, que determinou o envio dos autos “ao MP para dizer sobre fls. 43” (fl. 49 – verso).

Portanto, no caso concreto, a autoridade judicial tomou postura ativa em favor da “acusação”, determinando o envio dos autos para manifestação quanto aos antecedentes do paciente, o que constitui uma burla ao decidido pelo STJ que estabeleceu a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do MP para decretação da prisão preventiva, sendo que tal postura ativa viola o sistema acusatório, deixando transparecer o desejo do magistrado em decretar a preventiva, como efetivamente o fez.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Constata-se, inicialmente, a representação genérica do MP pela prisão preventiva (manuscrita no verso da folha 50 dos autos do processo em epígrafe), com a consequente decretação, também genérica, da prisão preventiva pela autoridade judicial.

Ocorre que a decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de “garantir a instrução criminal e garantir a ordem público”, não subsiste.

O ponto fulcral da decretação da prisão preventiva, seria o fato do paciente
“tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca”
, havendo por isso a presunção de que
“tende a reiterar em condutas criminosas”
.

(...).

Portanto, os fundamentos apontados (“garantir a instrução criminal e garantir a ordem pública”), não estão presentes no caso concreto, pois o paciente estava respondendo em liberdade e compareceu em cartório da Vara para ser citado.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE: ART. 312, § 2º DO CPP

O § 2º do art. 312 do CP, alterado pela Lei Anticrime, estabelece que
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

(...)

Os fatos supostamente imputados ao paciente ocorreram em 05/06/2019.

O paciente estava em liberdade, sendo a decretação da prisão preventiva unicamente em decorrência do recebimento da denúncia.

Além de estar em liberdade, o paciente nunca se furtou de responder ao processo, sempre comparecendo ao Fórum, tanto que foi citado em secretaria, consoante certidão de fl. 48.

A certidão de antecedentes (fl. 43), que baseou a prisão preventiva, não traz nenhum crime posterior à data do suposto cometimento dos fatos, não corroborando os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim, o primeiro crime apontado na certidão aponta que os fatos teriam ocorridos em data anterior a 10/05/2019 (data da distribuição) e, por isso, também anterior à data dos fatos do processo em que decretada sua prisão preventiva.

O segundo crime apontado se trata dos fatos aqui discutidos.

O terceiro fato, consistente ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, também é anterior, datando de antes de 26/06/2018.

O quarto fato da mesma forma, do ano de 2018, anterior aos fatos aqui discutidos.

Repita-se, a certidão de fl. 43 não corrobora os fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva.

Portanto, não ocorreu nenhum fato novo, não subsistindo os fundamentos apontados no decreto prisional.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, requer seja conhecido, processado e provido o presente
habeas corpus
:

a) conceder a liminar ante a presença dos seus requisitos autorizadores, para revogar a prisão preventiva decretada, ante a ofensa ao sistema acusatório e ausência dos fundamentos legais apontados, bem como ausência de contemporaneidade e atualidade da medida cautelar extrema, conforme demonstrado;

b) confirmar o provimento ao final para manter o paciente em liberdade.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5085751 a 5085754).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5097465, sendo prestadas as informações na Id. 5132949 e o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 5205979.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do habeas corpus, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da violação ao sistema acusatório. Inocorrência.

Quanto a alegação de que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que foi decretada de ofício no curso das investigações criminais, é totalmente descabida,
concessa venia
.

Conforme se extrai da simples leitura da decisão combatida na Id. 5085754, no caso em comento, o Ministério Público foi previamente ouvido e pediu a decretação e conversão da prisão do paciente em preventiva na Id. 5085754. Confira-se:

“Tendo em vistas que a certidão de antecedente do acusado é vasta, entende-se que o mesmo é contumaz na prática de crime.

Dessa feita, restando a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, para a garantia da ordem pública, este RMP requer a decretação da prisão preventiva do acusado.” <sic>

Assim, não verifico a aludida ilegalidade.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida, Id. 4163878, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Considerando a certidão de folhas 43, dando conta de vasta ficha criminal do autuado, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas das prisões preventivas, acima referidas, no são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas,

tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual no dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, verificando presentes os motivos ensejadores, em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MIQUEIAS RODRIGUES FREITAS, qualificado nos autos.” <sic>

Nesse cenário, concluo que os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), decorrem de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1 - É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2 - As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na variedade e elevada quantidade de droga apreendida (2.016 g de maconha e 54,5 g de cocaína, conforme laudos de fls. 62/68), bem como na reiteração delitiva, em razão de a Certidão de Antecedentes Infracionais demonstrar que o ora recorrente figura como autor em diversos registros de tráfico de drogas, inclusive de homicídio tentado.

3 - O recurso ordinário em habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório. (RHC 131.549/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

4 - Recurso improvido.

(RHC 140.930/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021)

Da contemporaneidade na medida cautelar

Sobre a alegada ausência de contemporaneidade da data do fato (05/06/2019) e da decisão que decretou a prisão preventiva (01/12/2020), não obstante certa demora, forçoso se reconhecer a existência de motivos justificadores.

In casu
, é de se ressaltar a alta periculosidade do paciente e a gravidade concreta dos delitos praticados - tentativa de homicídio e ameaça (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14 e 147,
caput
, todos do Código Penal -, sendo que ele responde a outros processos, conforme certidão contida na Id. 5085753, portanto contumaz na prática delitiva.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO FATO E DA PRISÃO. MOTIVOS JUSTIFICADORES. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I - Fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, alicerçadas nas condições autorizadoras do artigo 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos que evidenciam a necessidade da medida extrema, não merece modificação.

II - Não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade entre a data do fato e decretação da prisão preventiva do paciente, ante a existência de motivos justificadores da manutenção da medida segregatória, principalmente dada a periculosidade do paciente e gravidade concreta dos delitos. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5389644-66.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 2ª Câmara Criminal, julgado em 12/11/2020, DJe de 12/11/2020)

Ademais, tratando-se de prisão cautelar, deve-se prestar a máxima confiabilidade ao juízo de primeiro grau, por mais próximo da causa, portanto, dos fatos e das provas, que tem maior noção da verdade real e meios de dar ao feito o melhor deslinde.

Dessa forma, deve ser mantida a prisão do paciente, porquanto não restou configurado o constrangimento ilegal a ser amparado pelo remédio heroico.

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/06/2021